Tribunal: TJDFT
Processo: 0726997-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726997-75.2021.8.07.0000 RECORRENTE: FERNANDO SOARES MORAES RECORRIDO: ERENY CORREA DO NASCIMENTO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA AO LAUDO DE AVALIAÇÃO DE BEM. OFICIAL DE JUSTIÇA. FÉ PÚBLICA. NOVA AVALIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. I – Conforme o disposto no art. 873 do CPC, para que seja determinada nova avaliação é imprescindível que a parte demonstre cabalmente ter ocorrido erro na avaliação do imóvel penhorado, não sendo suficiente a mera alegação de falha na avaliação porque outros imóveis possuem valores superiores. II – Ausente a demonstração de erro na avaliação ou dolo do avaliador, prevalece a avaliação realizada pelo Oficial de Justiça, que possui fé pública e se pautou em critérios objetivos do mercado. III – Agravo de instrumento desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 10 do CPC, tendo em vista que os fundamentos de prova do acórdão quanto à higidez da avaliação do imóvel não teriam sido submetidas ao contraditório, o que implica nulidade. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Verifica-se não ter ocorrido ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022, II, do CPC/2015, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp 1542881/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 4/6/2020). No mesmo sentido, o AgInt no AREsp 1881052/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 28/10/2021). De igual forma, não merece trânsito o recurso em relação à tese de ofensa ao artigo 10 do CPC, uma vez que referido dispositivo legal, a despeito da oposição dos embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que "Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo’; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF” (AgInt no AREsp 1892766/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 15/12/2021). Ademais, a “matéria não foi objeto das razões da Apelação, em 2o Grau, somente tendo sido suscitada pela agravante nos Embargos de Declaração, em indevida inovação recursal. Assim, ante a falta de prequestionamento, incide, na hipótese, o óbice da Súmula 211/STJ ("Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição dos embargos declaratórios, não foi apreciado pelo Tribunal a quo").” (AgRg no AREsp 649.806/PE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 4/6/2021). Além disso, ainda que se pudesse, em tese apenas, superar a aludida falta de prequestionamento, verifica-se que, em verdade, o que pretende o recorrente é infirmar os fundamentos do acórdão recorrido tomados com lastro nos elementos fático-probatórios, assim sedimentados: “O i. Oficial de Justiça possui fé pública e das provas carreadas aos autos verifica-se ter agido em conformidade com suas atribuições, cercando-se de todas as cautelas necessárias na elaboração do laudo de avaliação, de forma que não se exige para a avaliação em comento a realização de perícia, como pretendido pelo agravante-executado. (...) Dessa forma, os elementos dos autos não infirmam a higidez do laudo de avaliação do imóvel realizado pelo i. Oficial de Justiça nem respaldam o pedido de nova avaliação.” (id 30159606, págs. 8 e 10). Assim, a apreciação do recurso demandaria o reexame de tais elementos de fato e de prova, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012